Tribunal: STF
Processo: AI 485577
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
 decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional e do
conjunto probatório, não prequestionados os dispositivos
constitucionais tidos por violados: alegada ofensa que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência das Súmulas 279,
282, 356 e 636